Tribunal: TJSP
Processo: 1004686-20.2021.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – JULGAMENTO ULTRA PETITA – I- Sentença de parcial procedência – Apelos do banco réu e do autor – II- Lide decidida nos limites em que posta pelo autor, por meio de sua petição inicial, não se inferindo que se tenha decidido além do pedido da parte – Inocorrência de julgamento ultra petita – Preliminar suscitada pelo banco réu

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – JULGAMENTO ULTRA PETITA – I- Sentença de parcial procedência – Apelos do banco réu e do autor – II- Lide decidida nos limites em que posta pelo autor, por meio de sua petição inicial, não se inferindo que se tenha decidido além do pedido da parte – Inocorrência de julgamento ultra petita – Preliminar suscitada pelo banco réu afastada."

"COBRANÇA INDEVIDA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS – SUCUMBÊNCIA – I- Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Autor que firmou junto ao banco réu o contrato de empréstimo consignado no 813255035 – Documentos emitidos pelo INSS que comprovam que ocorreram os descontos das 11 primeiras parcelas do referido contrato no benefício previdenciário anterior do autor – Autor que também efetuou o pagamento de acordo junto à ré CRC para quitação das parcelas nos 01 a 15 do mesmo contrato – Ocorrência de pagamento em duplicidade das parcelas nos 01 a 11 do contrato – Alegação do réu de que não houve o repasse dos valores pelo INSS – É obrigação do INSS não só descontar as prestações autorizadas por seus beneficiários, mas, também, repassar esse desconto às instituições consignatárias – Inteligência do art. 6o, §2o, da Lei no 10.820/2003 – O fato de a autarquia eventualmente não ter repassado os valores das parcelas do empréstimo consignado não é de responsabilidade do autor, porquanto o convênio para repasse dessas operações foi realizado diretamente entre o banco e o INSS – Eventual falha no sistema imputável ao banco credor ou à autarquia conveniada que constitui responsabilidade objetiva perante o consumidor – Devidamente comprovado que o autor efetuou o pagamento em duplicidade das parcelas nos 01 a 11 do contrato, de rigor a devolução da quantia indevidamente paga – Devolução que se dará em dobro, ante a ausência de engano justificável, vez que era obrigação do banco credor, antes de proceder à cobrança, verificar junto ao INSS a ocorrência ou não dos descontos no benefício previdenciário do autor – II- Os aborrecimentos sofridos pelo autor, em razão da cobrança indevida, não configuram dano moral indenizável – Autor que não sofreu abalo de crédito em razão da cobrança indevida e não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral – Ausência de ofensa a direitos da personalidade – Danos morais não caracterizados – Indenização indevida – III- Autor que decaiu de apenas parte de seu pedido – Sucumbência recíproca caracterizada, incluídos os honorários recursais – Apelo do banco réu improvido e apelo do autor parcialmente provido."